Tribunal: CARF
Processo: 11052.000806/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000806/2010-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.927 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
SOCIEDADE UNIVERSITARIA GAMA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, no forma do voto do relator, para que a unidade preparadora informe
se houve o trânsito em julgado da decisão administrativa nos autos do processo no
35301.000910/2005-03, juntando cópia da decisão, se houver; bem como juntar cópia do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 17.001/002/2005..
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 12-42.272 - 13a
Turma da DRJ/RJ (e-fls. 332 e ss),verbis:
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 37.307.677-0) lavrado em decorrência de
cancelamento de isenção de que era beneficiário o sujeito passivo identificado em
epígrafe, exigindo-se, na presente, contribuições relativas a outras entidades e Fundos
Paraestatais – Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), no período de
01/2006 a 13/2007, incidentes sobre a remuneração dos empregados declarados em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 30/41, temos que as bases de cálculo das
contribuições lançadas foram apuradas através das GFIP que a Autuada preencheu
informando o código 639, relativo à Entidade com Isenção de Contribuições
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000806/2010-99
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000806/2010-99

Previdenciárias, desconsiderando a cassação de sua imunidade realizada através do Ato
Cancelatório n. 17.001/002/2005.
3. Informa, ainda, o autuante que a empresa interpôs recurso tempestivo ao CRPS contra
o Ato Cancelatório, com efeito suspensivo, o qual até a data da lavratura fiscal ainda
não havia sido julgado.
4. O valor do presente lançamento é de R$ 10.599.038,03, consolidado em 06/10/2010.
Da Impugnação
5. Cientificada via postal do presente lançamento em 20/10/2010, a Autuada apresentou
defesa em 19/11/2010, onde alega, sinteticamente:
5.1. Preliminarmente, afirma que a prova documental das razões de defesa já foram
apresentadas à autoridade fiscal.
5.2. Defende a nulidade do auto de infração por entender que não fora observado o
procedimento próprio à suspensão e ao cancelamento da isenção contido no § 8o do art.
206 do Regulamento da Previdência Social, tendo o auditor confundido o contraditório
específico do procedimento de renovação do CEBAS com o determinado pelo Decreto.
5.3. No mérito, aproveita as razões expendidas nos itens iniciais da defesa que atacam o
referido ato Cancelatório, acrescentando que a adesão ao PROUNI lhe garantiria a
isenção em comento.
5.4. Pede o acolhimento das preliminares e o reconhecimento da insubsistência da
imposição fiscal.
6. É o Relatório.
Não obstante os argumentos colacionados na impugnação, a decisão de manteve o
lançamento. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES E FUNDOS PARAESTATAIS (SALÁRIO
EDUCAÇÃO, INCRA, SESC e SEBRAE). CANCELAMENTO DE ISENÇÃO EM
FASE RECURSAL.
I - A perda de isenção, declarada em Ato Cancelatório regularmente emitido, enseja a
lavratura de Auto de Infração, para exigência das contribuições sociais devidas a partir
da data em que a entidade descumpriu os requisitos necessários à manutenção do
benefício fiscal.
II- O recurso tempestivo contra Ato Cancelatório de Isenção suspende a exigibilidade
do lançamento tributário superveniente, preventivo da decadência, dando origem a
crédito inexigível até a decisão definitiva, nos termos do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, art. 206, § 8o , inciso IV.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS PROCESSUAIS.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, considera-se- não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000806/2010-99

Crédito Tributário Mantido
Cientificada, em 04/01/2012 (e-fls. 340), a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, em 03/02/2012 (e-fls. 369 e ss). Argui inaplicabilidade a multa de ofício em
lançamento para prevenir a decadência; e reitera os argumentos fáticos da impugnação.
Ao teor do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF (e-fls. 20), a
mesma ação fiscal exigiu crédito tributário relativo à obrigação principal (contribuição patronal
AI 373076762), e obrigação acessória (AI 373076789), controlados nos processos no
11052.000805/2010-44 e no 11052.000807/2010-33. Os recursos voluntários aviados nesses
processos já foram julgados e os respectivos acórdãos anularam os lançamentos por vício formal.
Por oportuno, transcrevo a emanta do Acórdão no 2402-004.738, proferido pela 4a Câmara /2a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, na sessão de 09 de
dezembro de 2015, que sintetiza o fundamento dessas decisões, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Períododeapuração:01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LANÇAMENTO
EFETUADO
SOB
A
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.o
10.101/2009.
RITO
PROCEDIMENTAL.
Para os lançamentos efetuados após a vigência da Lei n.o 12.101/2009, o
fiscodeveverificarseaentidadecumpreosrequisitosprevistosnalegislação
vigentenadatadosfatosgeradores,todavia,adotandooprocedimentodalei nova. Na peça de
acusação, portanto, não basta mencionar a inexistência de ato declaratóriodeisençãoousuacassação,háanecessidadedequeseapresente
quaisosrequisitoslegaisnecessáriosaogozodobenefíciofiscaldeixaramde ser cumpridos.
Para os créditos constituídos na vigência da legislação anterior, aplicam-se os
procedimentos ali traçados.
ERRO DE PROCEDIMENTO .VÍCIO FORMAL.
Quando o fisco adota rito procedimental inadequado à legislação vigente na data do
lançamento, este merece se nulificado por vício formal.
Recurso Voluntário Provido
O julgamento foi convertido em diligência (e-fls. 412 e ss) para que a autoridade
fiscal prestasse informação sobre o trânsito em julgado de decisão relativa ao Ato Cancelatório
de Isenção de Contribuições Sociais. Referida diligência resultou improfícua, consoante
despacho de e-fls. 420, datado de 22 de outubro de 2012, noticiando não ter havido o trânsito em
julgado da decisão administrativa.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Em que pese haver decisão nos processos conexos referidos no relatório, decorrentes da
mesma ação fiscal, em que se decidiu pela procedência dos respectivos recursos, fundado na constatação
de vício formal nos lançamentos, divirjo desses entendimentos por não vislumbrar essa hipótese.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000806/2010-99

Não obstante, entendo relevante esclarecer, no presente momento, se já houve o trânsito
em julgado do processo administrativo, posto que se passaram cerca 9 (nove) anos do despacho de e-fls.
420, em resposta à diligência de e-fls. 412, datado de 22/10/2012, que informara a inexistência do trânsito
em julgado, àquela época.
Impõe-se, ainda, a juntada aos autos de cópia do ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS n° 17.001/002/2005 (folha 962 do processo 35301.000910/2005-03),
para que se possa aferir a os fundamentos desse ato, e a pertinência das razões do recurso.
Conclusão
Em face do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, no forma desse voto,
para que a unidade preparadora informe se houve o trânsito em julgado da decisão administrativa nos
autos do processo no 35301.000910/2005-03, juntando cópia da decisão, se houver; bem como juntar
cópia do ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS n° 17.001/002/2005.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital